Tribunal: TJDFT
Processo: 0725116-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1.169/STJ). INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO INICIAL DA SELIC. INPC ATÉ A EC 113/2021. MANUTENÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a preliminar de suspensão do feito e remeteu o feito à Contadoria Judicial para que realize o cálculo dos valores e verifique se há excesso de execução de fato.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão do Tema 1.169 do STJ; (ii) estabelecer o marco inicial de incidência da Taxa Selic, nos termos da EC 113/2021, em condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ limita-se a discutir a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva genérica, hipótese diversa do caso, pois o título executivo judicial já fixou objeto, período, critérios de atualização e beneficiários, revelando-se líquido e apto à execução.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.169 não alcança execuções fundadas em título líquido que demandam apenas cálculos aritméticos.
5. O acórdão transitado em julgado expressamente determinou a aplicação do INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021, em observância às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905).
6. A preservação da coisa julgada impede a adoção retroativa da Selic antes de dezembro de 2021, sob pena de violação dos limites objetivos do título executivo.
7. A partir da entrada em vigor da EC 113/2021, aplica-se a Selic, de forma exclusiva, para correção monetária e juros, em razão de sua natureza de ordem pública e aplicabilidade imediata às relações de trato sucessivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Tema 1.169 do STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva fundada em título líquido que demanda apenas cálculos aritméticos.
2. Em condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública, aplica-se o INPC como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC 113/2021.
3. A partir da EC 113/2021, incide exclusivamente a Selic para fins de correção monetária e compensação da mora, em observância à coisa julgada e ao caráter de ordem pública da norma constitucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e XXII; CPC, art. 509, § 2o; Lei 9.494/1997, art. 1o-F (redação da Lei 11.960/2009); EC 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947/SE, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp no 1.495.144/RS, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp no 1.978.629/RJ, Tema 1.169, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.06.2022; TJDFT, Acórdão 1850265, 4a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1824192, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1828621, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 1825637, 4a Turma Cível, j. 29.02.2024.

(g)